Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800059-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800059-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Drª ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (
Defensora Pública
).

PACIENTE: MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
PACIENTE SENTENCIADA E CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 157, § 2º DO CPB, À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO,
SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, JÁ QUE SE ENCONTRA, DESDE O DIA 22/10/2020, COM DIREITO À PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO. NO DIA 01/10/2020, FOI INGRESSADO UM PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, MAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO O PEDIDO NÃO FOI APRECIADO
.
CRIMES PRATICADOS PELA COACTA COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE PENA, A PACIENTE TEVE CONTRA SI INSTAURADOS DIVERSOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE, TODOS RELACIONADOS À INDISCIPLINA, AGRESSIVIDADE, QUEBRA DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO E NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE, RESULTANDO NO RARÍSSIMO REGISTRO DE MAU COMPORTAMENTO NA CERTIDÃO CARCERÁRIA
.
FOI DETERMINADO QUE A PACIENTE FOSSE SUBMETIDA A EXAME CRIMINOLÓGICO A FIM DE APURAR SEUS ASPECTOS SUBJETIVOS E SE TEM CONDIÇÕES DE RETORNAR AO CONVÍVIO SOCIAL DEVENDO SER REALIZADO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, PELA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADA. EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, HOUVE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS, QUE ACARRETOU UM CERTO RETARDO, PORÉM NÃO CONFIGURADO EM EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que, já que se encontra, desde o dia 22/10/2020, com direito à progressão do regime semiaberto para o regime aberto. No dia 01/10/2020, a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com um pedido de progressão de regime, mas até o presente momento tal súplica não foi apreciada pelo juízo inquinado coator;

2. Consta nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no caso dos autos consta-se que os crimes praticados pela coacta são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, a paciente teve contra si instaurados diversos procedimentos administrativos para apuração de falta grave, todos relacionados à indisciplina, agressividade, quebra das condições do monitoramento e nova prisão em flagrante, resultando no raríssimo registro de mau comportamento na certidão carcerária. Portanto foi determinado que a paciente fosse submetida a exame criminológico a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado, no prazo de 30 (trinta) dias, pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiada. Quanto à demora para a análise do exame criminológico, percebe-se que é justificada em razão da excepcionalidade da pandemia de COVID-19, que motivou a suspensão das atividades jurisdicionais, neste sentido, o que não configura em excesso de prazo;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS, condenada a pena de 12 (doze) anos e de reclusão, cumprindo sua reprimenda atualmente em regime semiaberto, custodiada desde o dia 16/12/2015, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, já que a coacta se encontra, desde o dia 22/10/2020, com direito à progressão do regime semiaberto para o regime aberto. No dia 01/10/2020, a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com um pedido de progressão de regime, mas até o presente momento o pedido não foi apreciado pelo juízo inquinado coator. Por todo exposto, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
Liminarmente em favor da paciente, para que aguarde em regime aberto o julgamento do pedido pela autoridade coatora.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4309751 - página 1 e 2),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no caso dos autos consta-se que os crimes praticados pela coacta são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, a paciente teve contra si instaurados diversos procedimentos administrativos para apuração de falta grave, todos relacionados à indisciplina, agressividade, quebra das condições do monitoramento e nova prisão em flagrante, resultando no raríssimo registro de mau comportamento na certidão carcerária. Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico.

Assim, foi determinado que a paciente fosse submetida a exame criminológico a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado, no prazo de 30 (trinta) dias, pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiada,
ex vi
do artigo 98 c/c artigos 8º e 196, § 2º, da Lei de Execuções Penais e artigo 34, do Código Penal Brasileiro.

COACTA COM DIREITO À PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO. EM 01/10/2020, FOI REALIZADO UM PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, QUE NÃO FOI APRECIADO

Todavia, verificando os autos, embora a paciente tenha sido condenada a 12 (anos) anos de reclusão, possui circunstâncias judiciais que limitam em seu desfavor.

O Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, autoridade coatora, se baseou na gravidade do delito cometido, nas diversas faltas graves (que culminou em mau comportamento), além de nova prisão em flagrante para concluir pela necessidade do exame criminológico, antes de analisar o pedido de progressão; portanto, não há que se falar em ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a autoridade inquinada coatora mostrou a necessidade da realização do exame criminológico para avaliar as condições da paciente, necessárias à concessão de benefícios da execução penal.

Percebe-se que o processo está seguindo o trâmite normal, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito. Ao contrário, está o magistrado adotando as diligências imprescindíveis para analisar o pedido, conferindo o impulsionamento adequado ao processo, de acordo com a suspensão do expediente forense.

Quanto à demora para a análise do exame criminológico, percebe-se que é justificada em razão da excepcionalidade da pandemia de COVID-19, que motivou a suspensão das atividades jurisdicionais, neste sentido.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2021